Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo, deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. A Agravante sustenta não ter sido notificada para desocupação nos termos da lei 8.245/90, e, por esta razão haveria renovação automática do contrato. Alega que firmou contrato de locação de 5 cinco anos e não de menos de 1 ano, e que não seria justo sofrer com as conseqüências do contrato feito entre locadora e a cessionária de direitos. Diz que adquiriu luvas da empresa Cedente e que fez investimentos com layout no imóvel, além de ter contratado empregados com carteira assinada que dependem da permanência do negócio no imóvel. Assevera que o contrato de locação entre a cedente MARTINS E PEREIRA CONFECÇOES LTDA ME e as agravadas não foi disponibilizado à cessionária, ora Agravante, o que permitiria, por si só, a revogação da liminar deferida. Salienta que caso tivesse conhecimento de que o contrato duraria menos de um ano não teria assinado. Requer, ao final, a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, para manter o agravante nas lojas situadas no 2047 e 2048 no Taguatinga Shopping. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da liminar. Preparo no id. 18480040. A liminar restou indeferida no id. 18685023, apenas sendo concedido prazo maior para desocupação. Foram opostos embargos de declaração da decisão liminar no id. 18723701, os quais foram rejeitados no id. 18799946. Agravo Interno pelo Agravante conforme id. 19289428. Afirma que a Decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de suspensão da decisão que deu ordem de despejo não pode prevalecer, porquanto estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sustenta que não houve observância do prazo de locação de cinco anos pelo locador e que não houve a notificação a respeito da rescisão contratual e da desocupação. Diz que a Agravada deixou de agir com boa-fé contratual, já que não respeitou o prazo de cinco anos do contrato. Assim, requer a retratação da decisão que indeferiu o pedido liminar, ou, pugna pelo provimento do Agravo Interno a fim de que possa ser mantido no imóvel, sendo reconhecido que o contrato de locação teve início no dia 22 de julho de 2019 e fim 22 de julho de 2024. O pedido de reconsideração foi rejeitado no id. 19204952. Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id.19550608. Contrarrazões ao Agravo Interno por seu desprovimento no id. 21032282. A parte Agravada peticiona informando a ocorrência da prolação de sentença no processo principal. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme demonstrado nos autos pela Agravada (id. 22839882), constata-se a superveniência de sentença nos autos principais, Processo no 0720384-70.2020.8.07.0001, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 299/310) EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (0701556-68.2016.8.07.0000 - Ac. 993468 – DJe 15/02/2017, 7a TC, Relatora Des. Gislene Pinheiro) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Retire-se o processo da pauta. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator